Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711115-55.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOZART CAMAPUM BARROSO, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO, MOZART CAMAPUM BARROSO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para ciência da petição juntada ao ID 62573087 e documentos em anexo. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora